Tribunal: TJBA
Processo: 8003370-23.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003370-23.2024.8.05.0088 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: RHAMINE DANIELA RODRIGUES PEREIRA Advogado(s): MATHEUS FERNANDES COSTA, LUANA SANTOS SOUZA, ARLIANE NORMANHA DE SOUZA APELADO: JOAO EVANGELISTA VEIGA PEREIRA Advogado(s):TIAGO GUIMARAES DE SOUZA, JOAO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO DA SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público fora do número de vagas previstas para provimento imediato. A impetrante alegava ter direito à nomeação em razão de contratações temporárias efetuadas pelo Município, que, segundo sustenta, demonstrariam a preterição arbitrária de sua ordem classificatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a apelante, aprovada fora do número de vagas previstas no edital, faz jus à nomeação por conta de contratações temporárias realizadas pelo Município durante a validade do concurso; (ii) houve preterição arbitrária e imotivada que autorizasse o reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação; (iii) a documentação apresentada é suficiente para comprovar a ilegalidade das contratações. III. Razões de decidir 3. Nos termos do Tema 784 do STF, candidatos aprovados fora do número de vagas não possuem direito subjetivo à nomeação, salvo em casos de preterição arbitrária e imotivada, a ser cabalmente comprovada. 4. No presente caso, embora tenha havido contratações temporárias durante a validade do concurso, a apelante não comprovou a irregularidade desses contratos nem a existência de cargos vagos em número suficiente para alcançar sua posição na lista de classificação. 5. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída, o que não se verifica nos autos. As contratações temporárias, por si só, não são suficientes para demonstrar o direito à nomeação, tampouco foi demonstrado o desvio de finalidade pela Administração. 6. A Administração Pública atua sob a presunção de legitimidade de seus atos, cabendo à impetrante o ônus da prova da alegada ilegalidade, o que não foi cumprido. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A aprovação em concurso público fora do número de vagas previsto no edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação, salvo em caso de preterição arbitrária e imotivada, cabalmente demonstrada; 2. A contratação temporária de servidores não comprova, por si só, a existência de preterição, sendo necessária a demonstração da ausência de excepcional interesse público e da existência de cargos vagos compatíveis com a ordem de classificação do candidato." _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 931, 937, I, 1026, §2º; Lei Municipal nº 506/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311/PI, Tema 784, Plenário, j. 10.08.2016; STJ, AgInt no RMS n. 68.407/CE, rel. Ministro Manoel Erhardt – Desembargador Convocado do TRF5 –, Primeira Turma, j. 15/8/2022, pub. DJe de 17/8/2022; STJ, AgInt no RMS n. 69.020/MG, rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 10/10/2022, pub. DJe de 13/10/2022. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 8003370-23.2024.8.05.0088, da Comarca Guanambi/BA, sendo apelante Rhamine Daniela Rodrigues Pereira e, apelado, o Município de Pindaí, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator